Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo do plenário virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência, com fundamento em cerceamento de defesa. O embargado não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral tempestivamente formulado configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à sustentação oral, expressamente previsto no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, integra o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Constatado que o pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado, mas não atendido por falha sistêmica, configura-se cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
Nos termos dos arts. 281, § 2o, e 282, § 3o, do CPC, a nulidade processual deve ser reconhecida sempre que caracterizado prejuízo à parte, como ocorrido no caso concreto.
O prejuízo é presumido diante da impossibilidade de a parte exercer plenamente seu direito de defesa no momento oportuno, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de nova sessão com abertura para sustentação oral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A omissão na apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.
A falha sistêmica que impede o exercício do direito à sustentação oral gera nulidade processual, nos termos dos arts. 281, §2o, e 282, §3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 937, VIII, 281, § 2o, e 282, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: (Não foram citados precedentes no voto).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Condomínio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOIDE DOS ANJOS SILVA - CPF: 998.924.801-04 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), HELIOMAR CAMPOS DA SILVA - CPF: 503.115.571-04 (EMBARGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao pedido de retirada do processo do plenário virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência, com fundamento em cerceamento de defesa. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação do pedido de sustentação oral tempestivamente formulado configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à sustentação oral, expressamente previsto no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, integra o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Constatado que o pedido de sustentação oral foi tempestivamente apresentado, mas não atendido por falha sistêmica, configura-se cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Nos termos dos
arts
. 281, § 2o, e 282, § 3o, do CPC, a nulidade processual deve ser reconhecida sempre que caracterizado prejuízo à parte, como ocorrido no caso concreto.

O prejuízo é presumido diante da impossibilidade de a parte exercer plenamente seu direito de defesa no momento oportuno, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de nova sessão com abertura para sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão na apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do julgamento.

A falha sistêmica que impede o exercício do direito à sustentação oral gera nulidade processual, nos termos dos
arts
. 281, §2o, e 282, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 937, VIII, 281, § 2o, e 282, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: (Não foram citados precedentes no voto).

R E L A T Ó R I O

Embargante (s):

ELOIDE DOS ANJOS SILVA
.

Embargante (s):
HELIOMAR CAMPOS DA SILVA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto por
ELOIDE DOS ANJOS SILVA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de
apelação
por ela
interposto

(ID
279613883
).

Irresignad
a
,
a

embargante

aduz
, em suma,
que o acórdão
é omisso
,
porque deixou de analisar o pedido formulado para a retirada do processo da pauta do plenário virtual, e realização de sustentação oral, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, o que caracteriza cerceamento de defesa

(ID
280235854
).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar

contrarrazões
ao recurso
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a nulidade sustentada pel
a

e
mbargante no que tange ao pedido tempestivo de sustentação oral no julgamento
do recurso de apelação
.

De início, adianto que é caso de provimento dos Embargos de Declaração.

Isso porque, a
nalisando detidamente os autos, verifica-se que o patrono dos Embargantes efetivamente formulou pedido de sustentação oral dentro do prazo legal, porém, a solicitação não foi
atendida.

Infere-se, portanto, que houve falha sistêmica no trâmite do pedido de sustentação oral formulado tempestivamente pela defesa, de modo que o patrono constituído não teve a oportunidade de realizar a sustentação perante os julgadores.

Como se sabe, o Código de Processo Civil assegura o direito das partes à sustentação oral nos seguintes termos:

Art. 937. Na sessão de julgamento, observar-se-á a seguinte ordem: (...) VIII - sustentação oral, primeiro pelo relator e após por um representante de cada uma das partes, sucessivamente, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, representando todos os que integram a mesma parte.

§ 1o As partes terão ciência da data da sessão de julgamento mediante publicação na ata respectiva, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

A Constituição Federal, por sua vez, assegura como garantia inafastável do devido processo legal o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV):

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Desse modo, a impossibilidade de sustentação oral representa efetivo cerceamento do direito de defesa e afronta à garantia constitucional do contraditório, configurando nulidade processual nos termos do artigo 281, §2o c/c 282, §3o do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, sendo ainda permitida à parte penalizada promover novamente em outro processo os atos anulados e aproveitar os já praticados no mesmo processo cujo efeito não foi prejudicado pela nulidade pronunciada.

[...].

§ 2o Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo processual ou substancial para a parte a que lhe aproveite."

Art. 282. No processo civil em curso, os vícios devem ser expostos à parte contrária, sem prejuízo de serem arguidos ao juiz. (...) § 3o A decretação de nulidade de atos, uma vez arguida em preliminar de contestação, depende de decisão expressa, sendo defeso à parte renovar a arguição na sentença, ainda que sobre a mesma questão já se tenha pronunciado.

No caso concreto, restou evidenciado que o patrono d
a

e
mbargante requereu tempestivamente a oportunidade de sustentar oralmente. Contudo, em virtude de inconsistência sistêmica, o pedido não foi recebido pela Secretaria, impedindo o posterior acesso à sala virtual de julgamento.

Configurou-se, assim, efetivo cerceamento ao exercício do direito de defesa, com potencial prejuízo à causa, já que a sustentação oral é momento processual crucial para apresentação direcionada dos argumentos aos julgadores.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento proferido, com a consequente renovação do ato para que seja garantida a sustentação oral pela defesa, conforme previsto no artigo 281 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para decretar a nulidade do acórdão e determinar a realização de nova sessão de julgamento,
oportunizando aos Embargantes a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025